Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708218-61.2020.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ROSA DE JESUS, MARLON DE JESUS MACHADO APELADO: BRUNO DE JESUS MACHADO, JOAO OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 1/8 ID 26942700). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator